Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-40.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADA.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da autora, alegando: (a) existência de danos morais indenizáveis; (b) sucumbência integral da parte ré.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADA.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da autora, alegando: (a) existência de danos morais indenizáveis; (b) sucumbência integral da parte ré.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que foi decretada sua revelia. (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor ora arbitrado em R$ 10.000,00. Precedentes desta Câmara. Montante que se mostra consentâneo com a complexidade do caso concreto, além de observar a razoabilidade e a proporcionalidade.
4. PROVIMENTO DO RECURSO.